Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-17.2023.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000981-17.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E DOSIMETRIA DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o
v.
acórdão foi omisso quanto à análise da ausência de poderes do preposto para receber intimação/citação, causando nulidade do processo administrativo; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à ausência de arbitramento da receita local para fins de dosimetria da multa, em violação ao Decreto nº 1.238/2017.

III. Razões de decidir

3.
O
voto condutor do v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à validade das notificações, reconhecendo que a empresa foi devidamente notificada e representada por preposto habilitado nas audiências de conciliação, afastando a alegação de nulidade processual.

4.
A questão dos valores das multas aplicadas foi devidamente apreciada pelo acórdão, que fundamentou a manutenção das penalidades com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A ausência de manifestação específica sobre decreto estadual não configura omissão relevante, tendo o
voto condutor do v.

acórdão fundamentado adequadamente a decisão com base na legislação federal aplicável, que possui hierarquia normativa superior.

6.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de análise específica de argumentos quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão sobre os pontos essenciais da controvérsia, enfrentando as questões centrais com base na legislação aplicável e no conjunto probatório dos autos."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da ação anulatória n. 1000981-17.2023.8.11.0004, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON do Município de Barra do Garças (MT).

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão embargado, aduzindo que o voto condutor não teria considerado aspectos decisivos para o deslinde da controvérsia, quais sejam: (i) a inexistência de poderes do preposto para receber qualquer intimação/citação em nome da SKY no processo administrativo nº 51.010.002.15-0000695; e (
ii
) a ausência de arbitramento ou estimativa da receita da SKY de acordo com o local da infração pelo PROCON, para fins de dosimetria da multa, em violação ao preceito do artigo 16 do Decreto nº 1.238/2017.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e realizadas as devidas adequações no v. acórdão prolatado (Id. 291334373).

O Município de Barra do Garças
(MT)
apresentou contrarrazões no Id. 299143364, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão seria omisso quanto à análise da ausência de poderes do preposto para receber qualquer intimação/citação em nome da SKY, o que causaria nulidade do processo administrativo.

Analisando detidamente o
voto condutor do v.
acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa à validade das notificações foi expressamente enfrentada, consignando-se que:

"Registre-se que o conjunto probatório demonstra que a parte recorrente foi devidamente notificada para comparecer nas audiências de conciliação, sendo representada por preposto habilitado. As intimações foram realizadas de forma válida, conforme prevê o Decreto n. 2.181/1997 e a legislação consumerista. A ciência inequívoca de sua representação nos autos afasta a alegação de nulidade processual."

O
voto condutor do v.
acórdão foi categórico ao reconhecer a validade das intimações realizadas, fundamentando sua conclusão na legislação aplicável e no conjunto probatório dos autos.

A alegação de que o preposto não possuía poderes específicos para receber citação/intimação não encontra respaldo na análise empreendida
na hipótese
, que considerou suficiente a representação da empresa nas audiências de conciliação para caracterizar a ciência inequívoca dos atos processuais.

A mera discordância da parte embargante com os critérios adotados para aferição da validade das notificações não configura omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

O
voto condutor do v.
acórdão analisou a questão de forma fundamentada, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo, não havendo lacuna a ser suprida.

A embargante aleg
ou ainda
omissão do
v.
acórdão quanto à ausência de arbitramento ou estimativa da receita da SKY de acordo com o local da infração pelo PROCON, para fins de dosimetria da multa, em violação ao artigo 16 do Decreto nº 1.238/2017.

Compulsando o acórdão embargado, constata-se que a questão relativa aos valores das multas aplicadas foi devidamente apreciada, registrando-se expressamente:

"Em relação aos valores das multas aplicadas, é sabido que para a determinação do quantum pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que a pena de multa será 'graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor'. [...] verifica-se que as multas ora aplicadas pelo PROCON visam, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

O voto condutor examinou os critérios legais para fixação das multas administrativas, concluindo que as penalidades aplicadas observaram os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela legislação consumerista.

A argumentação de que seria necessário arbitramento específico da receita local não foi considerada como elemento essencial para a validade das sanções, tendo em vista que a dosimetria das multas respeitou os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

A ausência de manifestação específica sobre o Decreto Estadual nº 1.238/2017 não configura omissão relevante, porquanto o
acórdão fundamentou adequadamente a manutenção das multas com base na legislação federal aplicável (Código de Defesa do Consumidor e Decreto nº 2.181/1997), que possui hierarquia normativa superior e regula de forma abrangente a matéria.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025